Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-49.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017779-49.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO CARLOS GONCALVES - CPF: 057.969.051-20 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 42.081.459/0001-07 (APELANTE), JESSICA BEDUSCO DOS SANTOS - CPF: 052.117.759-61 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES JUNIOR - CPF: 018.163.191-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO ELOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.494.887/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO COM DESÁGIO. OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa cessionária em face de sentença que, nos embargos à execução opostos pelo devedor, declarou a nulidade do título executivo fundado em instrumento de confissão de dívida, por entender que a avença possui natureza jurídica de operação de fomento mercantil (factoring), sendo, portanto, inexigível a obrigação confessada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, diante de alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade); e
(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas pela parte apelante.

III. Razões de decidir

3. Ainda que com baixa densidade argumentativa, a apelação apresenta núcleo mínimo de dialeticidade, sendo possível identificar oposição ao cerne da decisão recorrida, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade recursal.

4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a controvérsia versa sobre a natureza jurídica da operação retratada no título executivo, questão de direito cuja solução prescinde de dilação probatória.

5. Os documentos constantes dos autos, como o contrato de cessão com cláusula de deságio e a confissão de dívida autônoma, revelam características típicas de fomento mercantil, situação em que a jurisprudência do STJ veda a execução judicial da obrigação confessada, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

6. A inércia processual da parte apelante, que sequer impugnou os embargos à execução no prazo legal, obsta alegações de surpresa processual ou violação ao contraditório, atraindo a aplicação do princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

7. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi medida legítima e adequada ao caso, diante da suficiência dos elementos documentais para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O título oriundo de contrato de confissão de dívida firmado no bojo de cessão de crédito com deságio e garantias, sem demonstração da contraprestação originária, possui natureza de operação de fomento mercantil e não se reveste de exigibilidade, sendo nulo como título executivo.

2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria for exclusivamente de direito e os elementos dos autos suficientes, não configura cerceamento de defesa, sobretudo se a parte, revel nos embargos, não requereu oportunamente a produção de provas.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017779-49.2025.8.11.0015

APELANTE: OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

APELADO:

THIAGO CARLOS GONCALVES

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos embargos à execução manejados por THIAGO CARLOS GONÇALVES.

Na origem, o recorrido opôs embargos à execução, arguindo a nulidade do título executivo representado por instrumento particular de confissão de dívida, firmado em decorrência de operação de cessão onerosa de crédito, sob a alegação de que o contrato celebrado entre as partes reveste-se das características típicas do fomento mercantil (factoring), e que, portanto, seria inexigível a obrigação confessada.

A embargada, ora apelante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnação.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da execução por ausência de título executivo exigível.

Irresignada, a OPERA interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi vedada a produção de provas que comprovariam tratar-se de securitização de crédito.

O preparo foi recolhido - Id. 342676392.

Em contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade), além de pugnar pela manutenção da sentença, destacando a ausência de requerimento probatório oportuno e o caráter exclusivamente jurídico da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade arguido em contrarrazões.

Suscita o recorrido, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da apelação interposta, por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a peça recursal deixaria de impugnar, de modo específico e circunstanciado, os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas de cerceamento de defesa, desprovidas de confronto direto com as premissas jurídicas estabelecidas na decisão de origem.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, ínsito ao art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de desenvolver argumentação lógica, articulada e minimamente individualizada contra os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada.

No caso concreto, todavia, embora seja possível reconhecer certo grau de generalidade e superficialidade na exposição recursal, verifica-se que o recorrente ao menos tangencia os fundamentos da sentença ao alegar, em sede de apelação, que o julgamento antecipado da lide teria violado seu direito à ampla defesa, por impedir a produção de prova voltada a comprovar a natureza da operação subjacente ao título executivo.

Tal argumento, conquanto frágil, permite a identificação de um núcleo mínimo de dialeticidade, apto a demonstrar que a parte recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da sentença e se insurge, ainda que de forma lacônica, contra seu cerne. Não se trata, pois, de recurso desprovido de qualquer confronto com os fundamentos da decisão, mas sim de apelação com dialética deficiente — circunstância que compromete sua força persuasiva, mas não sua admissibilidade formal.

Nessa perspectiva, impõe-se o
afastamento da preliminar de inadmissibilidade
, ressalvando-se, contudo, que a inconsistência técnica e a inércia defensiva da recorrente ao longo do processo, especialmente diante de sua revelia e do não aproveitamento das oportunidades processuais regulares, serão devidamente valoradas na análise meritória do apelo, em sede de juízo de conformação da sentença aos elementos dos autos.

Superada essa prefacial, passo à análise do mérito recursal.

Mérito:

A apelante sustenta nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide lhe teria tolhido o direito à produção de provas. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do contexto processual revelado nos autos.

Sem razão.

Isso porque, a
controvérsia é eminentemente jurídica, cingindo-se à validade de título executivo fundado em operação de cessão de crédito com deságio, confissão autônoma e garantias cumulativas, contexto que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, configura típica operação de fomento mercantil, à qual se aplica o regime jurídico dos arts. 295 e 296 do Código Civil. Portanto, a análise documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo despicienda a dilação probatória pleiteada apenas em grau recursal.

O MM. Juiz sentenciante, com precisão técnica e respaldo doutrinário e jurisprudencial, analisou os documentos acostados, notadamente o contrato de cessão de crédito com cláusula de deságio, a declaração de recebimento e o instrumento autônomo de confissão de dívida, e concluiu pela presença dos elementos estruturantes do fomento mercantil, o que atrai a incidência dos arts. 295 e 296 do Código Civil. Nestes termos, é nulo o título executivo lastreado em obrigação inexigível, por ofensa à essência do instituto jurídico aplicável.

Ademais, consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Este Colegiado

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Ressalte-se, ainda, que a apelante foi intimada para impugnar os embargos e manteve-se inerte, não apresentando qualquer manifestação, sequer para pleitear prazo ou indicar provas a produzir.

Sua omissão deliberada obsta o acolhimento de alegação de surpresa ou cerceio. Incide, pois, com precisão, o princípio segundo o qual “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), visto que o prejuízo arguido decorre exclusivamente de conduta omissiva voluntária.

A revelia, embora inoperante em embargos à execução para fins de presunção ficta de veracidade dos fatos, evidencia o desinteresse processual da parte credora em rebater as alegações essenciais do devedor, fragilizando sobremaneira os argumentos veiculados tardiamente no apelo.

A conduta processual da apelante compromete a boa-fé objetiva e afasta a confiança legítima do contraditório diferido.

Por conseguinte, o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I do CPC, mostra-se adequado, lícito e tecnicamente irrepreensível, inexistindo mácula à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026